Tribunal: TJMT
Processo: 1046071-05.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046071-05.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0001-40 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0064-23 (AGRAVANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (AGRAVANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0067-76 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM ADI NO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra autoridades da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se buscava afastar a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência da ADI n. 7.195 em trâmite no Supremo Tribunal Federal impõe o sobrestamento do processo que discute a incidência de ICMS sobre TUSD; e (ii) estabelecer se a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica quando suportadas pelo consumidor final, à luz do Tema 986 do STJ e da modulação de efeitos ali fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, firmou tese no sentido de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando incluídas na fatura de energia elétrica como encargos suportados pelo consumidor final.

4. O art. 927 do Código de Processo Civil impõe aos tribunais a observância obrigatória dos precedentes qualificados firmados em julgamento de recursos repetitivos.

5. O STJ modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 986 para restringir sua aplicação apenas aos contribuintes que possuíam decisão judicial favorável com tutela provisória vigente até 27 de março de 2017.

6. O mandado de segurança foi impetrado em 27 de dezembro de 2021, inexistindo decisão liminar anterior ao marco temporal estabelecido na modulação, o que afasta sua incidência no caso concreto.

7. A mera existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal não enseja, por si só, a suspensão automática dos processos que tratem da mesma matéria, sendo necessária determinação expressa da Corte Constitucional, inexistente na hipótese.

8. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar alegações já analisadas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento:
“1. A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ. 2. A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável com tutela provisória vigente até 27 de março de 2017. 3. A existência de ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento no STF não impõe, por si só, a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, na ausência de determinação expressa da Corte Constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 927; CPC, art. 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Tema 986, submetido ao rito dos recursos repetitivos; TJMT, ED n. 1001665-84.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. e Outros
, contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual pretendia afastar a incidência de ICMS sobre Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD.

Irresignada, a agravante aduz que a controvérsia relativa à incidência do ICMS sobre a TUSD permanece submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI n. 7.195, razão pela qual sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo da referida ação, a fim de evitar eventual trânsito em julgado prematuro.

Alega que o fato gerador do ICMS sobre energia elétrica ocorre apenas na circulação da mercadoria, representada pela energia efetivamente consumida, não abrangendo as atividades de transmissão e distribuição realizadas para viabilizar o fornecimento do produto ao consumidor final.

Discorre que a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS resultaria em ampliação indevida do campo de incidência do imposto estadual, por abranger valores que não representariam circulação de mercadoria.

Defende que a manutenção da decisão agravada implicaria a exigência de tributo sobre parcela que não integra a operação mercantil de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual entende necessária a reforma do decisum.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública argumenta que a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema n. 986, ocasião em que foi fixada tese no sentido de que tais tarifas integram a base de cálculo do imposto quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela rejeição da preliminar e pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conheço do agravo interno, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. e Outros em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública, ao Superintendente de Fiscalização e ao Gerente de Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e Energia, vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ), a qual objetiva a concessão da ordem para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar o ICMS incidente sobre a TUSD de energia elétrica.

O Juízo de origem denegou a segurança, ao fundamento de que o mandado de segurança foi impetrado em
2/12/2021
, ou seja, após a data-limite estabelecida na modulação dos efeitos conferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual resultou na fixação da tese jurídica no Tema 986.

Irresignada, a recorrente interpôs apelação, o qual foi negado provimento monocraticamente. Posteriormente, interpôs o presente agravo interno, que passo a analisar.

No recurso, a agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia ainda se encontra submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI n. 7.195, razão pela qual seria necessário o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da referida ação. Argumenta, ainda, que a TUSD não possui natureza de mercadoria, mas de tarifa destinada à remuneração pelo uso da infraestrutura do sistema elétrico, circunstância que afastaria a incidência do ICMS.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, aplicando corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, que definiu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final.

Nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, os tribunais devem observar os precedentes qualificados firmados em julgamento de recursos repetitivos, circunstância que impõe a aplicação da tese estabelecida pelo STJ aos casos que versem sobre idêntica controvérsia.

Cumpre destacar que, no referido julgamento, o STJ procedeu à modulação dos efeitos da decisão, restringindo seus efeitos às hipóteses em que os contribuintes tenham obtido decisão judicial favorável, com tutela provisória vigente, até a data de
27 de março de 2017
.

No caso concreto, contudo,
o mandado de segurança foi impetrado em
27 dezembro de 2021
, inexistindo qualquer decisão liminar concedida em momento anterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior, circunstância que afasta a incidência da modulação de efeitos.

Também não procede a alegação de que a pendência de julgamento da ADI n. 7.195 justificaria o sobrestamento do processo.

Isso porque a mera existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade não implica, por si só, a suspensão automática dos processos que tratam da mesma matéria, sendo necessária determinação expressa da Corte Constitucional nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

[...]
A existência da ADI 7195/STF, que questiona a constitucionalidade da LC 194/2022, não suspende automaticamente a eficácia da tese firmada no recurso repetitivo, conforme art. 1.035, § 5º, do CPC
. [...]

Tese de julgamento:

A tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), quando suportada pelo consumidor final, integra a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27 de março de 2017.

A mera existência de ADI pendente de julgamento no STF não impede a aplicação da tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ
. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1001665-84.2019.8.11.0002, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 22/7/2025).

Assim, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos e estando a matéria definida pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos, não há fundamento jurídico apto a justificar o sobrestamento do feito ou a afastar a aplicação da tese firmada.

Importa destacar, ainda, que o agravo interno não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as mesmas razões já apresentadas nas fases anteriores do processo.

Assim, inexistindo vício na decisão agravada e ausentes elementos aptos a demonstrar a necessidade de sua modificação, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026